Tribunal: STF
Processo: RE 645716
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACESSO, PARA VISTA E CÓPIA, AOS AUTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NÃO SIGILOSOS NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO (ART. 5º, XXXIII, DO TEXTO CONSTITUCIONAL). PRECEDENTES (MS 24.725, REL. MIN. CELSO DE MELLO; SS 3902-AGR-SEGUNDO, REL. MIN. AYRES BRITTO; MS 26.772-AGR, REL. MIN. GILMAR MENDES)



     AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.